Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703846-75.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado André Varti Vartulli, OAB-MG 200.606 em favor de JOILTON PEREIRA DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 155, §4o, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea que justifique a adoção da medida cautelar extrema em detrimento de medidas cautelares alternativas, uma vez que o delito não envolve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de nenhuma peça processual que permita aquilatar acerca do constrangimento ilegal alegado, especialmente o auto de prisão em flagrante, imprescindível no caso, já que o fundamento da prisão cautelar é a gravidade concreta da conduta. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator